Tribunal: TJDFT
Processo: 0720274-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM POSSUIR AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESPROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não cabe a absolvição se as provas reunidas nos autos demonstram seguramente que o réu agiu com culpa ao conduzir seu veículo de maneira imprudente, vindo a colidir com a motocicleta da vítima, que sofreu graves lesões corporais.
2. Não há que se falar em afastamento da avaliação desfavorável da culpabilidade se assim não procedeu o juiz sentenciante.
3. A penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve ser fixada com base nos mesmos parâmetros da pena corporal aplicada, observando-se o princípio da proporcionalidade.
4. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ou mesmo da agravante da reincidência, quando não verificadas na hipótese.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.